Tribunal: STF
Processo: Rcl 61895
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Valdir Raupp de Matos, objetivando “alcançar a simetria, por extensão, dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma desse c. Tribunal, em sede de Agravo Regimental na RECLAMAÇÃO 44.776-PARANÁ - ADI Nº 4545”. O reclamante faz também alusão à ADI nº 4575, a fim de subsidiar a tese de cabimento da presente reclamatória.



    Valdir Raupp de Matos informa que, em 1998, em razão do exercício do mandato de Governador do Estado de Rondônia, teve concedido a seu favor o direito de receber proventos de aposentadoria nos termos da legislação então vigente.



    Aduz que, ante a suspensão do pagamento do benefício, ajuíza a presente ação constitucional, mediante a qual



    “persegue o prestígio à segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade do ato normativo emanado pelo poder público estadual, no que se refere ao pagamento dos benefícios por longo lapso temporal, para evitar enorme prejuízo daqueles que tinham legítima confiança na legalidade do benefício recebido.”



     



    Tendo como referência o julgado na Rclk nº 4476 AgR, Valdir Raupp de Matos defende que o STF possui entendimento no sentido de preservar os efeitos concretos de norma declarada inconstitucional ‘[...] quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada’, como na hipótese dos autos, cujo direito que se pretende restabelecer apresenta correspondência com a temática decidida no precedente vinculante.



    O reclamante pede que seja julgada procedente a reclamação, restabelecendo em seu favor o pagamento do benefício de aposentadoria que lhe foi concedido em 1998.



    Por meio da Petição nº 128.349/2023, a parte reclamante emendou a inicial em atenção ao despacho publicado no DJe de 24/10/23.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que não desconheço as decisões proferidas em sede de contracautela por essa Suprema Corte, nos autos da STP nº 187 (DJe de 7/5/20 e DJe de 12/1/21) ou o juízo de extinção, sem julgamento do mérito, da ADI nº 4575 (DJe de 23/2/17). 



    Entretanto, o deslinde da controvérsia objeto da presente reclamação se desenvolve em torno dos efeitos concretos pretéritos das normas do Estado de Rondônia que disciplinavam a concessão do benefício de aposentadoria a ex-Governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia.



    Sobre essa temática, sobrevieram decisões do STF (v.g. Rcl nº 44776 AgR, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 14/4/23; e ADPF nº 745, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Plenário, ata de julgamento publicada no DJe de 1º/12/23), cuja justaposição ao debate conduzem à superação, pelo STF, na via reclamatória, do entendimento firmado, a fim de concretizar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    Tendo como paradigma a ADI nº 4545, a Segunda Turma do STF decidiu a Rcl nº 44776 AgR, consignando que, “[ante a] distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular”, tem o Poder Judiciário permissão para avaliar, “nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos”. 



    Integrando, assim, o julgado na ADI nº 4545, o STF julgou procedente o pedido formulado na Rcl nº 44776 (DJe de 14/4/23), “para cassar o ato [administrativo] reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”, afirmando a “[i]mpossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima”. Transcrevo a ementa do precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.” (Rcl nº 44776 AgR, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/4/23)



    Esse entendimento prevaleceu também no Plenário do STF, em recente julgamento nos autos da ADPF nº 754, cuja ementa reproduzo abaixo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos.” (ADPF nº 745, Rel;p/ ac. Min.Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 7/12/23 - grifos nossos)



    No caso, por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-Governador que retroage ao ano 1998 e cuja concessão se operou nos termos legais, entendo que há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF i) na ADI nº 4545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44776 AgR, e ii) na ADPF nº 745, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, bem como da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima que emanam do entendimento obrigatório do STF.



    Registro, por fim, que, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato que suspendeu o pagamento do benefício, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente